Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718359-91.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NORIS COSTA DINIZ, PEDRO DINIZ COELHO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público se abstenha de protestar o débito tributário ou inscrever o nome dos autores/recorrentes em cadastros de inadimplentes. A parte autora aderiu ao parcelamento tributário relativo ao ITCMD, mediante o pagamento de 12 parcelas mensais, sendo a última no valor de R$1.913,00 (mil novecentos e treze reais), a qual foi inadimplida, ante o não reconhecimento do pagamento no sistema fazendário. Sustenta que não foi notificada previamente para efetuar o pagamento no vencimento, e que a jurisprudência impossibilita a rescisão do parcelamento por inadimplemento da última parcela. É o breve relato. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Os recorrentes não demonstraram a probabilidade do direito alegado, e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A inadimplência dos recorrentes é incontroversa e a sentença reconheceu a exigibilidade da dívida, inexistindo causas de suspensão do crédito tributário (artigo 151 do CTN). Nesse sentido, a constituição do crédito tributário torna líquida, certa e exigível a obrigação pecuniária, autorizando a Administração Tributária a promover os atos executivos necessários para o recebimento da quantia devida, como o protesto e a inscrição em dívida ativa. Outrossim, a reapreciação da exigibilidade do débito tributário constitui o mérito da demanda e esgota o objeto recursal, de forma que é prudente aguardar o julgamento colegiado. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006